Tribunal: TJDFT
Processo: 0720442-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0720442-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO GONCALVES DE VASCONCELOS AGRAVADO: JULIANA LANARO RIBEIRO, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DECISÃO A lei não exige a outorga de poder especial ao causídico para a propositura da demanda rescisória. A jurisprudência também não a exige. Malgrado os termos dos precedentes que tratam da matéria – um deles citado na contestação de Juliana -, observa-se que versam, em rigor, sobre a inadmissibilidade do aproveitamento, na rescisória, da procuração que instruiu o primeiro processo – em que exarada a decisão rescindenda –, ou por outras palavras, exigem que o instrumento do mandato seja contemporâneo à propositura da rescisória. O autor atendeu a esse requisito (id 17306717), achando-se regular sua representação processual. Quanto à impugnação ao valor da causa, assiste razão à contestante acima nominada: deve corresponder ao proveito econômico visado no cumprimento de sentença, o qual representa o valor da condenação, corrigido e acrescido de juros: R$ 99.355,40. Posto isso, fixo o valor da causa rescisória em R$ 99.355,40. Ao autor, para complemento das custas e do depósito previsto no CPC 968, II, sob pena de extinção sem resolução do mérito. As demais questões serão decididas posteriormente. I. Brasília, 31 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator